Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar o acerto da sentença no que se refere à partilha dos bens adquiridos pelas partes durante a constância do casamento, bem como ao valor atribuído à causa, ao montante dos honorários advocatícios fixados e a distribuição dos ônus da sucumbência.
2. O art. 293 do CPC dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. Caso contrário, a hipótese é de preclusão. 2.1. O ora apelante não impugnou o valor da causa em momento oportuno, tendo suscitado o tema pela primeira vez nas razões de apelação.
3. A questão controvertida, no caso, refere-se aos bens que devem, ou não, ser submetidos à partilha, por ocasião do divórcio, singelamente no que concerne às aplicações financeiras e aos montantes transferidos pela ora apelante das contas bancárias de sua titularidade.
4. Destaque-se que, em regra, o regime da comunhão parcial determina a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1658 do Código Civil, excetuando-se aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os sub-rogados em seu lugar, de acordo com a regra prevista no art. 1.659, inc. I, do Código Civil.
5. A sistemática da distribuição do ônus da prova (art. 373 do Código de Processo Civil), preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 5.1. As alegações do ora recorrente, no sentido de que as aplicações financeiras teriam sido adquiridas na constância do casamento por sua excônjuge, não estão corroboradas pelas provas existentes nos presentes autos. 5.2. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes para a demonstração de que a alegada transferência bancária da conta poupança teve como destino a conta corrente de mesma titularidade da ora recorrente. 5.3. Verifica-se que, a despeito da peculiaridade de que os referidos documentos comprovem que o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) teve com favorecido M.G.S., não foi demonstrando que a aludida quantia foi empregada em reforma na residência pertencente ao casal.
6. No que concerne à questão a respeito da aplicação de correção monetária e juros de mora, bem como do termo inicial dos respectivos acréscimos aos montantes a serem partilhados entre os apelantes, convém destacar que a mora do possuidor do bem deve ser apurada somente a partir do momento em que o devedor demonstrou o inequívoco intento de não atender à manifestada vontade do credor em receber o montante correspondente a sua quota-parte do referido bem. 6.1. A ora apelante não resistiu a pretensão de entregar a quota-parte pertencente ao demandante dos bens comum do casal até o presente momento. Em sentido contrário, verifica-se que, na ocasião do oferecimento da contestação, a demandada requereu a partilha dos referidos bens. 6.2. Nesse contexto, ressalte-se que somente após a preclusão relativa às decisões referentes ao divórcio e a entrega da quota-parte, serão devidos eventuais acréscimos concernentes à correção monetária e aos juros da mora.
7. Em relação aos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 7.1. No caso em exame houve sucumbência recíproca, pois o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente. Assim, cada parte deve arcar com os honorários de advogado da parte adversa.
8. Apelação interposta pelo autor parcialmente conhecida e parcialmente provida. 8.1. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.